Tribunal: STJ
Processo: 0023078-86.2015.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843592 - BA (2024/0436319-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO - BA028356
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: VALMIR LEMOS CIRNE
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO - BA028356
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUSTAÇÃO
DOS
VENCIMENTOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPINAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa aos arts. 140 e 1.022, II, do CPC se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48626016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: ee209084-1dd7-4aff-a3d4-87d58a98c641

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48626016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: ee209084-1dd7-4aff-a3d4-87d58a98c641

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843592 - BA (2024/0436319-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO - BA028356
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: VALMIR LEMOS CIRNE
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO - BA028356
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUSTAÇÃO
DOS
VENCIMENTOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPINAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa aos arts. 140 e 1.022, II, do CPC se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
desafiando decisão que negou provimento
Estado da Bahia
ao agravo em recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF (fls. 532/533).
A parte agravante, em suas razões, defende que, "mesmo que não se
reconheça o prequestionamento expressamente dos dispositivos legais invocados, é
inegável ter se configurado, no presente caso, 'prequestionamento implícito', como vem
reiteradamente decidindo este Tribunal. Dessa forma, muito embora a decisão recorrida
Documento eletrônico VDA47783861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/05/2025 20:19:01
Código de Controle do Documento: 86129c24-81f5-46dc-9e0b-c7a6f7bd0ed5

não tenha feito menção expressa ao artigo de lei tido por violado, o acórdão aprecia a
matéria, devendo ser considerada prequestionada a questão, afastando-se a incidência da
" (fl. 542).
Súmulas no 282 e 284/STF
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 546).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pelo decisório recorrido.
Consoante
anteriormente
mencionado,
mostra-se
deficiente
a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 140 e 1.022, II,
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da
Súmula 284 do STF. Nesse mesmo sentido vão os seguintes precedentes: AgInt no
AREsp 1.070.808/MA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
;
10/6/2020
AgInt no REsp 1.730.680/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
de
; AgInt nos EDcl no AREsp 1.141.396/SP, Rel. Ministro Raul Araújo,
24/4/2020
Quarta Turma, DJe de
0; AgInt no REsp 1.588.520/DF, Rel. Ministro Og
12/3/2002
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.018.228/PI, Rel.
27/2/2020
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
25/9/2019
Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47783861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/05/2025 20:19:01
Código de Controle do Documento: 86129c24-81f5-46dc-9e0b-c7a6f7bd0ed5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.592 / BA
Número Registro: 2024/0436319-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00230788620158050000 002307886201580500001 230788620158050000 2307886201580500001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO - BA028356
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: VALMIR LEMOS CIRNE
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO - BA028356
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO - BA028356
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: VALMIR LEMOS CIRNE
ADVOGADO
: EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO - BA028356
TERMO
Documento eletrônico VDA48606010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 518dd7a8-f5b4-435c-ba46-e8a868d19399

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 518dd7a8-f5b4-435c-ba46-e8a868d19399